Tribunal: TJDFT
Processo: 0749651-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749651-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SANTANA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: FILIPE OLIVEIRA MEIRELES D E S P A C H O A r. decisão agravada indeferiu pedido de penhora de 3 (três) veículos de propriedade do devedor, nos seguintes termos (ID 217942918, na origem): “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por RAUL SANTANA GONCALVES DE SOUSA em face de FILIPE OLIVEIRA MEIRELES. Trata-se de execução de sentença de procedência em ação monitória proposta para cobrança de cheques. Não tendo o credor logrado êxito em obter a satisfação do crédito, a parte exequente insiste na penhora de alguns veículos (ID 211679037). Contudo, a decisão de ID 203847104, já apreciou e indeferiu o pedido, uma vez que não foi indicado o endereço onde pudessem ser encontrados. Além disso, da análise do documento de ID 103040276, é possível verificar ainda que sobre um dos veículos já pendem restrições, sem contar que os demais veículos indicados à penhora são de 1994 e 1998, isto é, com mais de 10 (dez) anos de fabricação, a sinalizar que os custos do processo de penhora podem ser mais altos do que o valor do próprio bem, diante do valor de mercado reduzido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora, diante da inefetividade da medida para a satisfação do crédito. Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. Retorne o processo em arquivo provisório (§ 2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 14/09/2021 (ID 1030403268). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos, conforme decisão proferida em 24/07/2024 (ID 203847104), uma vez que não foram localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Porém, a parte exequente não quis dispor do prazo de 01 ano de suspensão e requereu a realização de outras diligências na petição de ID 211679037. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização de do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso, qual seja, 2 meses de 24/07/2024 (ID 203847104) a 19/09/2024 (ID 211679037). A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa” (grifou-se). O Agravo de Instrumento interposto (ID 66459295), aparentemente, não impugnou especificamente as razões expostas no r. decisum para fundamentar o indeferimento da medida requerida diante da inefetividade para a satisfação do crédito, restringindo-se a sustentar, em síntese, que a penhora de veículo não depende de sua localização física. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator